Tribunal: STF
Processo: HC 69126
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-03-10
Data de publicação: 1992-03-10

Ementa:
"Habeas corpus". Regime  inicial  de  cumprimento  de  pena.
Trafico de entorpecentes.
         - Inexistência de ilegalidade na fixação do  regime  fechado
como o regime de cumprimento inicial de pena  imposta  por  crime  de
trafico de entorpecentes.
         -  Improcedencia  da  alegação  de  ofensa  aos   princípios
constitucionais da isonomia e da irretroatividade.
         "Habeas corpus" conhecido, mas indeferido.